Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-36.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000791-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELVIS MARLON CORREA - CPF: 551.791.851-49 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO ––
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE
-
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
há uma a distinção entre o objeto desta demanda e a situação tratada tanto na Súmula 15 do STF, quanto do Tema 683 do STF, uma vez que

não diz respeito a irresignação de candidato preterido, mas suposto vício na forma de convocação do candidato.

2 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

3 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

4 – Não há que se falar em pagamento de diferenças salariais referente ao período em que não houve prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato administrativo C/C Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência C/C Indenização por Dano Material n.
1000791-36.2018.8.11.0002,
ajuizada por
Elvis Marlon Corrêa
em desfavor do
Recorrente,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para:

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, confirmando a tutela provisória deferida, de modo que:

1) anulo o Despacho nº 127/CP/SGP/SAD/2014, exarado por Camila Kamila E. S. Tavares, Gerente de Recrutamento e Seleção, que nega a posse de Elvis Marlon Correa;

2) anulo o Ato Governamental nº 21.261/2017, que torna sem efeito o Ato Governamental nº 22.224/2014, o qual nomeou Elvis Marlon Correa;

3) condeno o Estado de Mato Grosso a reintegrar Elvis Marlon Correa ao cargo para o qual foi provido;

e 4) condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos salários relativos ao período em que Elvis Marlon Correa permaneceu afastado do cargo.

Condeno o demandado a despesas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

[...]

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de decadência, sob o fundamento de que a ação fora proposta após o decurso do prazo de validade do concurso, expirado em 29.6.2014, bem como a
Súmula 15 do STF e, também, o Tema 683 do STF estabelecem a limitação do prazo para exercício do direito de ação, o que não foi verificado nos autos.

No mérito, afirma a necessidade de aplicação dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade, que deve ser seguido fielmente e, portanto, não tendo o Recorrido atendido o chamamento no modo previsto no Edital, é legal sua desclassificação.

Pontua que, há que se observar que não se pode acolher o pedido de pagamento de salários retroativos à data da posse, uma vez que o pedido para pagamento de valores retroativos importa nítida violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, visto que desacompanhada de qualquer contraprestação ao Estado.

Sustenta que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a nomeação tardia em cargo público por força de decisão judicial não gera direito à contrapartida indenizatória, uma vez que não caracteriza preterição ou ato ilegítimo da administração pública.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 78130006).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 82617986), manifestou-se pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência da decadência,
sob o fundamento de que a ação fora proposta após o decurso do prazo de validade do concurso, expirado em 29.6.2014, bem como a
Súmula 15 do STF e, também, o Tema 683 do STF estabelece a limitação do prazo para exercício do direito de ação, o que não foi verificado nos autos.

A preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque,
a discussão objeto desta d
emanda ocorre desde maio de 2014, ocasião em que
o Apelado impetrou mandado de segurança, registrado sob o n.

20508-70.2014.811.0041, que tramitou na Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
contra o ato da Administração, interrompendo o prazo, que voltou a correr somente após o trânsito em julgado da sentença em 29-11-2017.

Além do mais,
há uma a distinção entre o objeto desta demanda e a situação tratada tanto na Súmula 15 do STF, quanto do Tema 683 do STF, uma vez que não diz respeito a irresignação de candidato preterido, mas suposto vício na forma de convocação do Requerente, ora Apelante.

Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em 2-12-2018, pouco mais de dois meses do trânsito em julgado do
mandamus
anteriormente distribuído, bem como haver distinção entre o objeto da presente demanda e o tratado
Súmula 15 e Tema 683 do STF,
não há falar em decadência da ação aforada contra a Fazenda Pública.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de

Cuiabá
, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato administrativo C/C Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência C/C Indenização por Dano Material n.
1000791-36.2018.8.11.0002,
ajuizada por
Elvis Marlon Corrêa
em desfavor do
Recorrente,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Extrai-se dos autos, que

o Requerente, ora Apelado, restou classificado no concurso público, regido pelo edital nº 004/2009/SAD-MT, para o cargo de Professor de Educação Básica – Área: História; entretanto, após quase 4 (quatro) anos da homologação, foi publicada no DOE nº 2613 a sua nomeação, da qual não tomou ciência.

Ao pugnar a posse, seu pedido foi indeferido no Despacho nº 127/CP/SGP/SAD/2014, pela Gerente de Recrutamento e Seleção, sob o argumento de que “
é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações
”, bem como que só é cabível prorrogação no prazo da posse no caso força maior ou caso fortuito.

Desse modo, o Recorrido em 7-5-2014, impetrou mandado de segurança, que foi distribuído perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, e, em 12/5/2014, foi concedida a liminar.

Entretanto, foi reconhecido pelo Juízo
a quo
de ofício a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, por conseguinte extinto o
mandamus,
tendo o trânsito em julgado ocorrido em 29/11/2017
.

Constata-se, ainda que, em razão desses fatos
,
Elvis Marlon Corrêa,
propôs ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação dos atos administrativos consistentes no Despacho nº 127/CP/SGP/SAD/2014, exarado pela Gerente de Recrutamento e Seleção, que nega a posse, e/ou do ato governamental nº 21.261/2017, de 30 de outubro de 2017, que torna sem efeito a nomeação; e a reintegração no cargo para o qual foi aprovado.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de a necessidade de aplicação dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade, que deve ser seguido fielmente e, portanto, não tendo o Recorrido atendido o chamamento no modo previsto no Edital, é legal sua desclassificação.

Aduz que,
não pode ser o Apelante responsabilizado pela desídia do Apelado, tendo que anular ato administrativo velado pela legalidade, inclusive, pela ampla publicidade, uma vez que não há direito líquido e certo que ampare a Apelada a receber tratamento diferenciado dos demais candidatos.

Em que pesem os argumentos apresentados, o presente apelo deve ser parcialmente provido, pelos seguintes motivos.

Explico.

Apesar de o edital consignar que
é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações
, foge à razoabilidade a exigência de que a candidata acompanhe diariamente os cadernos de publicações do Diário Oficial, à espera do lançamento de seu nome por mais de ano.

Ademais, sua convocação para nomeação operou-se em 17/1/2014, ou seja, decorridos quase 4 (quatro) anos da homologação do concurso é que o Apelado foi nomeado por meio do Ato Governamental nº 18.083/2014 - DOE nº 2613.
A
ssim, diante do longo lapso temporal transcorrido, a comunicação deveria ter sido perfectibilizada por meio pessoal.

Como é cediço, a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial.

Entendo que, a comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.

Induvidosa, portanto, a imprescindibilidade da comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, não sendo suficiente a mera publicação no órgão de imprensa oficial.

Dessa forma, é latente a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade, a evidenciar seu direito líquido e certo à permanência no concurso, notadamente participando do curso de formação.

Nesse sentido, preleciona Lucas Rocha Furtado,
in
Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 110:

Ainda em relação à publicidade, deve ser mencionado que ela não se confunde com a publicação de atos. Esta, a publicação, que salvo disposição legal em sentido contrário deve ser entendida como publicação em órgão oficial (diário oficial), é uma das formas possíveis de dar publicidade aos atos administrativos. São várias as outras formas de publicidade existentes: notificação direta, afixação de aviso, internet etc.

Logo, se a publicidade de um ato pode se dar de várias maneiras, não há dúvidas de que a forma mais adequada à divulgação do ato é aquela que propicia ao administrado o seu efetivo conhecimento
.
[Negritei]

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha deste mesmo entendimento. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
.

1.
Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"

(AgRg

no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,

DJe 18/9/2013).
3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STJ -
AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA
- Data do Julgamento:
16/4/2015
-
DJe 23/4/2015).
[Destaquei]

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
.

Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil
.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(Apelação / Remessa Necessária 85334/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016).
[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA -
CANDIDATO CLASSIFICADO –CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA - SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – PERDA DO PRAZO – DESÍDIA DO CANDIDATO AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
– PEDIDO DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS RETROATIVOS – INDEFERIDO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

Evidente inobservância dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em desídia do candidato, por ser compreensível que o mesmo não estivesse acompanhando, diariamente, as publicações no Diário Oficial do Estado, quando já decorrido quatro anos da homologação do resultado final do concurso
.

(MS 73335/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1º/6/2015, publicado no DJE 11/6/2015).
[Destaquei]

Verifica-se, pois, que, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação para a posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade,
quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
.

Por outro lado, no que tange ao pleito do Estado de Mato Grosso de que

não se pode acolher o pedido de pagamento de salários retroativos à data da posse, uma vez que o pedido para pagamento de valores retroativos importa nítida violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, visto que desacompanhada de qualquer contraprestação ao Estado, entendo que deve prosperar nesse ponto.

Isso porque,
verifica-se que o Requerente, ora Apelado, foi nomeado e empossado no cargo de Professor por
força de liminar
deferida em seu favor, ou seja, tinham plena ciência da precariedade e da possibilidade de reversão com o julgamento do mérito do mandado de
segurança, o que de fato ocorreu, uma vez que o Juízo
a quo

declarou de ofício a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, consequentemente o Ato nº 21.261/2017, editado pelo Governador do Estado, tornou sem efeito o Ato Governamental nº 22.224/2014 – que nomeou e empossou o Impetrante, ora Apelado,

sem prévia notificação.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o
pagamento
de remuneração ou importância econômica equivalente a servidor público pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. NOMEAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE
.

Deve ser mantida a decisão a quo, que indeferiu o pedido de recebimento dos salários retroativos a sua posse, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de descaber condenação do réu ao pagamento dos valores atinentes aos vencimentos pretéritos do cargo, haja vista a ausência de contraprestação. Precedentes. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006181788 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 7/3/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/3/2017). [Destaquei]

Além do mais, o ato de exoneração foi consequência lógica da revogação de decisão
liminar
que embasava a posse do servidor, situação diversa em que a exclusão ocorre como resultado de punição ou ato emanado da própria Administração, onde se torna indispensável a instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, é de elementar constatação a conclusão de que, cassada a liminar, o ato dela derivado perde sustentação, e deve ser desfeito.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, o que significa que somente pode fazer ou deixar de fazer algo quando a lei assim determinar.

E não havendo mais amparo legal que garantisse a permanência do Requerente, ora Apelado, no cargo, constituía obrigação da Administração Pública desfazer o ato de
nomeação do candidato.

Para isso, não é preciso
processo administrativo, porque o ato de admissão do servidor se deu em razão de uma ordem judicial de natureza precária e provisória, que perdeu efeito quando o Magistrado
a quo
denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida.

Além do mais, não se faz
processo administrativo apenas para dizer que, não existindo mais a liminar, a nomeação do servidor não se sustenta. O processo administrativo, no caso, não se mostra admissível, porque estaria sendo discutida, administrativamente, a decisão judicial que revogou a liminar e tornou automaticamente ineficaz as nomeações dos servidores.

Da mesma forma, ingressando no serviço
público por força de ordem judicial não definitiva, sujeitam-se o Recorrente ao risco de alteração da tutela deferida em caráter de urgência, e, naturalmente, às devidas repercussões práticas.

Desse modo, o direito à remuneração só existe quando houver, em contrapartida, a efetiva prestação do serviço por parte do servidor, ou seja, o proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público está subordinado ao efetivo exercício das atribuições do cargo.

Assim, impõe-se o provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, nesse ponto.

Diante do exposto
,
rejeito
a prejudicial de decadência, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir a
condenação ao pagamento dos salários relativos ao período em que Elvis Marlon Correa permaneceu afastado do cargo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021